Tribunal: STF
Processo: AI 209954
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO. A negativa de seguimento a recurso, no âmbito do STF,
considerada a circunstância de as razões expedidas contrariarem
precedente da Corte, longe fica de implicar transgressão ao devido
processo legal.
        JURISDIÇÃO - DUPLO GRAU - INEXIGIBILIDADE
CONSTITUCIONAL. Diante do disposto no inciso III do artigo 102 da
Carta Política da República, no que revela cabível o extraordinário
contra decisão de última ou única instância, o duplo grau de
jurisdição, no âmbito da recorribilidade ordinária, não
consubstancia garantia constitucional.